Tribunal: TJES
Processo: 5026414-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026414-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GUEDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026414-73.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANTONIO GUEDES DA SILVA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O AUTOR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
1. O requerente alega que, desde 2010, ocupava o Box nº 11 localizado na Praça Manoel Rosindo da Silva, Vila Rubim, para prestação de serviços de chaveiro, autorizado pela Prefeitura de Vitória, mediante pagamento mensal de taxa denominada "indenização de uso".
2. Em abril de 2023, o autor recebeu notificação extrajudicial da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, informando que o box seria demolido para adequações e que deveria ser realocado para outro espaço. O autor relata que seus pertences foram danificados durante a demolição do box e que a mudança lhe causou prejuízos patrimoniais, morais e lucros cessantes.
3. Na sentença objurgada, o juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o autor não demonstrou vínculo jurídico com o ente público para justificar sua legitimidade ativa.
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. A legitimidade ativa constitui condição da ação e o ônus de demonstrar a titularidade do direito discutido incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. No presente caso, o autor não apresentou provas suficientes de que era o titular do direito de uso do Box n.º 11, não havendo contrato ou qualquer documento que comprove a relação jurídica com a Prefeitura de Vitória. Os recibos juntados indicam que outra pessoa, Cosme José Ferreira, era o responsável pelo pagamento da "indenização de uso".
8. Ainda que o autor tenha exercido atividade comercial no local, o vínculo jurídico com o ente público, necessário para legitimar sua pretensão, não foi comprovado.
9. A notificação extrajudicial e os recibos apresentados pelo autor não indicam, de forma inequívoca, que ele era o responsável pelo espaço, sendo insuficientes para configurar o fato constitutivo do direito pleiteado. Portanto, correto o ato sentencial ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
11. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, I

- Código de Processo Civil, art. 485, VI

- Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)